Tribunal: TJBA
Processo: 8076459-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076459-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Advogado(s)
:
GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CAPITAL SOCIAL EXPRESSIVO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, formulado por
p
essoa
j
urídic
a

em

Ação Revisional c/c Indenizatória,
ao fundamento de ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais, determinando o recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a Agravante comprovou insuficiência financeira apta a justificar a concessão da
assistência judiciária gratuita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade de Justiça à pessoa natural ou jurídica que comprovar insuficiência de recursos para suportar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

4. O Agravante, embora intimado a apresentar documentação comprobatória de sua alegada incapacidade financeira, deixou de juntar elementos aptos a demonstrar efetiva hipossuficiência econômica.

5. A mera apresentação de certidão positiva e alegações genéricas de endividamento não bastam para comprovar incapacidade financeira da pessoa jurídica.

6. O capital social da Empresa, fixado em R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), constitui elemento incompatível com a alegada situação de vulnerabilidade econômica.

7. O parcelamento das custas processuais mostra-se medida adequada e proporcional diante do valor das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076459-18.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
CONSTRUKERUV CONSTRUÇÕES E MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
, sendo

Agravad
o

BANCO DO BRASIL S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.